Tribunal: TJDFT
Processo: 0729739-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729739-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO AGRAVADO: NEIF SALIM NETO, ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARNALDO CANEDO NASCIMENTO em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0013078-39.1993.8.07.0001, negou o pedido do agravante de reserva proporcional do proveito da adjudicação de bens deferida em benefício do primeiro exequente. Decisão de ID 61852271 indeferindo o pedido de concessão de efeitos suspensivo ao recurso. Decisão de ID 64715276 determinando a suspensão do processo até o julgamento do AGI no 0729752-67.2024.8.07.0000. Despacho de ID 68981119 intimando o agravante sobre provável perda do objeto, tendo o agravante peticionou no ID 69435301 afirmando a manutenção do interesse. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos, verifica-se que a parte interpôs recurso em face da decisão que indeferiu seu pedido de reserva de percentual sobre adjudicação anteriormente deferida. Observa-se que a empresa BRB Auto Posto LTDA – ME havia interposto o AGI no 0729752-67.2024.8.07.0000 em face da decisão que autorizou a adjudicação e que o referido recurso foi julgado procedente para cassar a referida decisão. Transcrevo a ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESERVA. COPROPRIETÁRIO. DECISÃO CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. ARGUMENTOS PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. 2. O julgador singular incidiu em erro, uma vez que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir o pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1965013, 0729752-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) Necessário entender que, ainda que o argumento para cassar a decisão tenha sido a ausência de análise dos argumentos de outra parte, uma vez cassada a decisão que deferiu a adjudicação do bem, também restou cassado, por arrastamento, o entendimento quanto à reserva de percentual feito pela parte ora agravante. Consequentemente, necessário entender que houve perda superveniente do objeto do recurso e que é necessário julgá-lo prejudicado. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 10 de março de 2025 16:48:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador